Tribunal: TJDFT
Processo: 0715413-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES DO CERCEAMENTO DE DEFESA, DA CARÊNCIA DA AÇÃO E DA FALTA DE TÍTULO ADEQUADO REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PARA TAL MEDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A ação monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. Segundo o art. 700 do CPC, para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor, que não precisa, necessariamente, ter sido emitido pelo devedor ou nele constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Observada a existência de vínculo jurídico-obrigacional, reconhecido pela ré e efetiva disponibilidade de serviços por parte do autor, devidamente comprovados por meio das provas juntadas, não há que se falar em ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação monitória.
3. No caso em tela, a apelada juntou, em conjunto com a exordial, os cálculos demonstrando o valor atualizado do valor devido, além das promissórias que originaram o crédito. Portanto, propôs ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo atendidos os requisitos do art. 700 do CPC
4. Desnecessária a inversão do ônus da prova quando não verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossificiência quanto à produção de provas, mormente quando ele poderia demonstrar suas afirmações por outros meios.
5. Apelação desprovida.